Tribunal: TJMT
Processo: 1036802-25.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036802-25.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DERLI LUIZ GILIOLI - CPF: 017.621.749-52 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES
– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
E

CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Derli Luiz
Gilioli
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao Apelo interposto
por ela, em desfavor d
a Associação Gestão Veicular Universo.

O

Embargante a
duz
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
o
misso
, eis que teria deixado de analisar a
alegação de cerceamento de defesa/nulidade da sentença, bem como teria deixado de aplicar o Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Argumenta a ocorrência de contradição

quanto às cláusulas do contrato que evidenciam, em tese, que faz jus aos danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 2
15
634654
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Derli Luiz
Gilioli
, em face d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ela, em desfavor da Associação Gestão Veicular Universo.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e contraditório, haja vista que: (i)

teria deixado de analisar a alegação de cerceamento de defesa/nulidade da sentença e de aplicar o Código de Defesa do Consumidor na hipótese; (
ii
) não observou as cláusulas do contrato que evidenciam, em tese, que faz jus aos danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o Apelo interposto

pe
lo
Apelante, ora Embargante.

Inclusive, o voto
conduto
r destacou que, n
o caso,
a par da aplicação do Código de Defesa do Consumidor na demanda, a parte Apelante não teria logrado êxito em demonstrar direito constitutivo
, veja
-se
:

“
[...]

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de condenar a parte Requerida, ora Apelada, ao pagamento de indenização a título de dano material, moral e lucros cessantes, em razão da pactuação de contrato de seguro de veículo.

A questão posta é simples e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, conforme colhe-se do termo de adesão constante no id. 204555270 dos autos eletrônicos, a contratação de seguro por danos materiais na monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é exclusiva no caso de danos a terceiros, veja-se:

“BENEFÍCIOS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA - PAR - CAMINHÃO-DIESEL-PESADO-03/17

PAP – Acidente pessoal por passageiro – R$ 10.000,00 (até 5 passageiros)

Valor de até R$ 100.000,00 para ressarcimento aos prejuízos materiais causados a terceiro

Assistência veicular emergencial 24h - caminhão/
micro-ônibus

Proteção para-brisa”.

Ainda, consta, no Plano de Assistência Recíproca - PAR acerca dos riscos não cobertos, vejamos:

“4. DANOS NÃO INCLUÍDOS NO PAR:

a) Todo e qualquer tipo de dano pessoal, inclusive danos corporais, estéticos e morais, de qualquer espécie, para integrantes do plano, terceiros e ocupantes de quaisquer
dos veículo
envolvidos no evento.

b) Lucros cessantes e danos emergentes que decorram direta ou indiretamente da paralisação do veículo protegido, mesmo quando em consequência de evento danoso reparado ou ressarcido pelo PAR. (...)” (sic).

Sendo assim, da análise dos elementos trazidos pela parte Recorrente, verifico que não houve a devida comprovação de suas alegações, pois não é possível atestar a contratação de seguro acerca das despesas relatadas na inicial.

Em que pese a devida aplicação do CDC na presente demanda, bem como considerando a revelia da parte requerida, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da parte recorrida a ensejar a responsabilização pelos danos materiais, morais e lucros cessantes, conforme pretende a parte Autora, ora Apelante.

Com os elementos em destaque, não se verifica qualquer falha na prestação de serviço, pois não houve comprovação cabal das alegações da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
[...]
”

Além disso, o voto prolatado destacou a inexistência de cerceamento de defesa, nos seguintes moldes:

“
Da prejudicial de mérito. Cerceamento de defesa.

Em sede de prejudicial de mérito, a parte Apelante aduz pela nulidade a eivar o ato sentencial, consubstanciada na ocorrência de cerceamento de defesa.

Pois bem. Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

[...]

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que as provas existentes eram suficientes para o deslinde da controversa, que a prova testemunhal era inadequada, inútil ao deslinde da demanda.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa e passo à análise meritória”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração opostos p
or
Derli Luiz
Gilioli
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024